Tribunal: STF
Processo: HC 269546
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Andre Alves da Rocha contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.047.176/SP (doc. 8).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi preso em flagrante, prisão esta convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, após cumprimento de mandado de busca e apreensão em 29/08/2025, com apreensão de 37,63 g de crack, 36,93 g de maconha e 2,04 g de cocaína [...]” (doc. 6, p. 1).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
[...] segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando presentes fundados elementos que demonstrem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No caso em análise, tais elementos não se encontram presentes, o que evidencia a manifesta ilegalidade da segregação cautelar ora imposta. Além disso, o paciente não possui antecedentes criminais recentes. Sua única condenação anterior, com a punibilidade extinta há mais de 18 anos, não pode ser utilizada para caracterizar reincidência ou maus antecedentes, conforme estabelece de forma expressa o artigo 64, inciso I, do Código Penal. Tal circunstância reforça que não há indicativos de reiteração delitiva que legitimem a prisão preventiva. Ressalte-se, ainda, que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares sólidos, fatores que não apenas demonstram seu enraizamento social, mas também asseguram que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, seriam plenamente suficientes para garantir o regular andamento da ação penal. (doc. 1, p. 2).
 
E, ao final, requer:
 
a) A concessão da ordem liminarmente (art. 660, § 2º, do Código de Processo Penal), concedendo-se ao paciente a liberdade provisória e expedindo-se o alvará de soltura; b) Seja processado o pedido na forma da lei e regimento interno desta Corte, e concedida definitivamente a ordem ora impetrada, expedindo-se, em consequência, o competente alvará de soltura; c) subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista na lei processual, eis que a decisão sequer fundamentou por que não seria cabível medida cautelar alternativa à prisão. (doc. 1, p. 12).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus, impugnando a manutenção da prisão preventiva decretada no curso de ação penal por tráfico de drogas. 2. A decisão recorrida fundamentou a manutenção da prisão preventiva na demonstração concreta do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, com base na apreensão de 37,63 g de crack, 36,93 g de maconha e 2,04 g de cocaína, fracionadas e preparadas para comércio, além das circunstâncias do flagrante, como a tentativa de destruição de provas e informações sobre movimentação típica de tráfico de drogas. 3. O agravante alegou primariedade técnica, registros criminais antigos e depurados, arquivamento de inquérito de 2002, ausência de periculum libertatis e suficiência de medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante é justificada pela gravidade concreta da conduta, pelo risco de reiteração delitiva e pela insuficiência de medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 5. A gravidade concreta da conduta foi demonstrada pela natureza deletéria do crack, pela variedade de substâncias apreendidas e pelo fracionamento voltado à mercancia, além das circunstâncias do flagrante, como a tentativa de destruição de provas. 6. A existência de informações anteriores sobre a prática de tráfico de drogas pelo agravante, somada à apreensão de entorpecentes variados e fracionados para venda em sua residência, evidencia o risco de reiteração delitiva. 7. A decisão recorrida não se baseou exclusivamente em antecedentes criminais, mas também na descrição da gravidade concreta da conduta e nas circunstâncias do flagrante. 8. A quantidade de drogas apreendidas não foi considerada ínfima, e as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal foram consideradas insuficientes para resguardar a ordem pública. 9. A decisão recorrida deve ser ajustada para desconsiderar a existência de ação penal em desfavor do paciente relacionada ao inquérito arquivado de 2002, mas tal ajuste não afeta a necessidade da prisão preventiva. IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza deletéria das substâncias apreendidas, pela variedade e fracionamento voltado à mercancia, justifica a manutenção da prisão preventiva. 2. A existência de informações anteriores sobre a prática de tráfico de drogas e a apreensão de entorpecentes variados e preparados para comércio na residência do agravante evidenciam o risco de reiteração delitiva. 3. A insuficiência de medidas cautelares alternativas ao cárcere, somada às circunstâncias do flagrante, legitima a manutenção da prisão preventiva. (doc. 8, pp. 1-2 – grifei).
 
O acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a sua permanência em liberdade comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal. 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDADE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 248.642 AgR/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/12/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 16 de março de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator